Tribunal: TJMT
Processo: 1060905-94.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060905-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALQUIRIA GALINDO BATISTA - CPF: 502.626.371-20 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BV S.A. - CNPJ: 01.858.774/0002-00 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO ACESSÓRIO. ALEGADA VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a cessação da cobrança de seguro e condenar à restituição em dobro dos valores descontados, afastando a indenização por danos morais. A autora recorre pleiteando o reconhecimento de dano moral. O réu, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de cobrança indevida e aponta erro material, requerendo a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal a impedir o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se houve contratação válida do seguro ou prática abusiva (venda casada), apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recorrente expõe de forma suficiente as razões de reforma da sentença, atendendo ao art. 42 da Lei 9.099/95 .

4.

Os documentos comprovam a formalização do contrato com assinatura eletrônica válida, vinculando a consumidora às condições pactuadas, inclusive quanto ao seguro.

5.

A existência de proposta de adesão em instrumento apartado evidencia a contratação do seguro como produto acessório, afastando a alegação de cobrança oculta.

6.

A autora não apresenta início de prova capaz de demonstrar vício de consentimento, inexistência de contratação ou prática de venda casada, limitando-se a alegações desacompanhadas de elementos objetivos.

7.

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).

8.

Não se comprova que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro, afastando a configuração de venda casada (art. 39, I, do CDC).

9.

A ausência de ilicitude na cobrança impede a restituição de valores e afasta a configuração de dano moral, por inexistência de violação a direito da personalidade (arts. 186 e 927 do CC).

10.

A jurisprudência das Turmas Recursais confirma a validade da contratação de seguro prestamista quando há adesão expressa e ausência de prova de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do réu provido e recurso da autora improvido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de razões recursais suficientes afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 2. A existência de instrumento contratual específico e assinatura válida comprova a contratação de seguro acessório. 3. A alegação de venda casada exige prova mínima do condicionamento do serviço principal, não se presumindo pela mera afirmação do consumidor. 4. A ausência de ato ilícito afasta o dever de restituição e a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060905-94.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Valquiria Galindo Batista

Banco BV S/A

Recorrido(s):

Valquiria Galindo Batista

Banco BV S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
produzidos na peça anteloquial
e, por corolário
:

DECLARO
a cessação da cobrança do Seguro de Acidentes Pessoas Premiado Proposta de contratação;

CONDENO
a parte reclamada à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, que perfaz o valor total de R$ 16.409,76 (Dezesseis mil quatrocentos e nove reais e setenta e seis centavos), enquanto
em dobro
perfaz o montante de
R$ 32.819,52 (trinta e dois mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a
Súmula 43 do STJ
, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que a cobrança indevida de valores elevados, sem sua anuência, ultrapassa o mero aborrecimento, defendendo a configuração do dano moral e requerendo a reforma da sentença nesse ponto.

Já o réu alega a regularidade da contratação do seguro, a inexistência de qualquer vício de consentimento, a ausência de prova de cobrança indevida, bem como a ocorrência de erro material no valor da condenação, pugnando pela reforma integral da sentença.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, autora alega, em síntese, que, ao contratar financiamento de veículo em 10/09/2022, não teria anuído com a contratação de seguro, o qual, segundo sustenta, foi indevidamente embutido nas parcelas, resultando em cobranças mensais que totalizariam R$ 16.409,76 ao longo de aproximadamente 34 meses, razão pela qual pleiteou a restituição em dobro e compensação por danos morais.

Pois bem. Os documentos constantes dos autos evidenciam que, na mesma data da contratação do financiamento, houve a formalização da operação por meio de assinatura eletrônica da autora, com validação por SMS e CPF, vinculando-a às condições contratuais pactuadas.

Consta, ainda, proposta de adesão ao seguro em instrumento apartado, contendo identificação da seguradora, características do produto e vinculação ao financiamento, evidenciando que o seguro não se encontra apenas diluído genericamente no contrato principal, mas formalizado em documento próprio, conforme trecho destacado abaixo:

Nesse contexto, não se verifica ausência absoluta de documentação, mas sim a existência de instrumento contratual que indica a contratação do produto acessório.

Por outro lado, a autora limita-se a afirmar que não teria solicitado o seguro e que teria sido informada de que não haveria cobrança, porém não trouxe aos autos qualquer elemento probatório mínimo apto a corroborar tal alegação, como gravações, comunicações, propostas divergentes ou qualquer registro de tratativas prévias.

Do mesmo modo, não há comprovação de que tenha havido, entre a data da contratação em 10/09/2022 e o término do contrato, qualquer tentativa de cancelamento do seguro, reclamação administrativa ou insurgência contemporânea às cobranças, que ocorreram de forma contínua ao longo de todo o período contratual, conforme demonstrado no extrato do contrato, que registra o pagamento integral das 60 parcelas.

Em se tratando de relação de consumo, é certo que se admite a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal mecanismo não exime o consumidor do dever de apresentar, ao menos, início de prova acerca do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A alegação de venda casada, prevista no art. 39, I, do CDC, também não se sustenta, porquanto não há prova de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro, sendo insuficiente a mera afirmação desacompanhada de elementos objetivos.

A propósito:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1044485-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1053207-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1016102-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Nesse cenário, não se pode concluir pela ilicitude da cobrança, pois a existência de instrumento contratual específico, aliado à ausência de prova em sentido contrário, afasta a tese de contratação inexistente.

De igual modo, inexistindo ato ilícito, resta prejudicada a pretensão indenizatória por danos morais, uma vez que não demonstrada violação a direito da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026